Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE ALUGUEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, a penhora entre 10% e 30% do salário do executado/agravado, tal como vindicado pelo credor/agravante, à luz dos elementos dos autos, tem o condão de prejudicar significativamente a subsistência e a vida digna do devedor, que já suporta em seu contracheque descontos com empréstimos consignados e pensão alimentícia.

5. Sendo assim, mesmo aplicando ao caso o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade do salário, conclui-se que, na hipótese em apreço, a situação financeira atual do devedor não permite a penhora, ainda que parcial, da verba salarial, sem prejuízo a sua dignidade e de sua família.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.